Tribunal: TJDFT
Processo: 0740958-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740958-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RANGEL DE FARIAS NETO APELADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Consoante decisão de ID 58928898, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, o prazo transcorreu in albis, conforme se verifica da aba “Expedientes”. A propósito, a renovação do pedido de gratuidade de justiça, apresentado no último dia do prazo (6/6, às 20h16), ID 58928898, sequer pode ser conhecido, tendo em vista a preclusão temporal já consumada (art. 223 do CPC). Ademais, das decisões unipessoais do relator, a legislação processual já prevê o recurso cabível (agravo interno - art. 1.021, do mesmo Código), não interposto na hipótese. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora